Tribunal: STF
Processo: Rcl 69845
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de reclamação em que se articula “inobservância ao entendimento fixado nas ADI’S nºs 7.083 e 6.732”, em síntese, sob o argumento de que “a investigação posta a apreciação desta Suprema Corte não foi supervisionada pelo Tribunal competente”.



    Alega-se que “[o] Ministério Público do Estado do Ceará [...] instaurou a Notícia de Fato de nº [...], a partir de representação realizada pela Câmara de Vereadores de Itaiçaba/CE, em desfavor do Sr. Frank Gomes Freitas, Prefeito de referida municipalidade, visando apurar, inicialmente [...] a adesão [...] irregular à Ata de Registro de Preços originada a partir de procedimento licitatório idealizado pelo Município de Maranguape/CE [...], e cuja beneficiária teria sido a empresa de titularidade da Requerente, qual seja, Boss Construções EIRELI – ”. 



    Requer, por isso, seja determinada “a nulidade de todos os atos decisórios judiciais e diligências investigativas promovidas pelo Ministério Público nos procedimentos nº 01.2022.00019746-5, e seus anexos, e 02.2022.00002149-9 e, bem assim, a nulidade da Cautelar Inominada Criminal nº 0636716-66.2022.8.06.0000, declarando, por fim, a inocuidade de eventuais elementos colhidos”, bem como “o desentranhamento de todos os elementos indiciários constantes na ação penal nº 0626335- 62.2023.8.06.0000, que tenham relação com os procedimentos nº 01.2022.00019746-5, e seus anexos, e 02.2022.00002149-9 e com a Cautelar Inominada Criminal nº 0636716-66.2022.8.06.0000”.



    Sobrevindas informações da autoridade reclamada (eDOC 26), “contestação” do MP/CE (eDOCs 119-121) e apresentados, espontaneamente, novos documentos pela reclamante (eDOC 123-124), o Ministério Público Federal, porém, ratificando seu parecer inicial (eDOC 116), opinou pela improcedência da reclamação (eDOC 128).



    É o relato do necessário. Decido.



    2. O reclamo, de fato, não merece guarida, ante a ilegitimidade ativa ad causam.



    É que, conquanto não se possa olvidar constituir a reclamação constitucional valioso instrumento destinado, de um lado, à defesa das competências conferidas pela Constituição Federal de 1988 a esta Suprema Corte e, de outro, à autoridade de suas decisões, no processo objetivo, no âmbito do controle abstrato de constitucionalidade, onde não figuram partes e é do interesse público em geral que se cuida, há legitimados a atuar institucionalmente. Isso porque despojados que são de qualquer interesse que não o da preservação do ordenamento jurídico e das decisões emanadas dos julgados do Supremo Tribunal Federal.



    No processo subjetivo, por sua vez, é pacífico que a legitimidade, para manejo da reclamação, está adstrita às próprias partes que integraram a relação processual, cuja quaestio iuris foi decidida por esta Suprema Corte e, não obstante, tiveram inobservado, por instâncias a quo, o comando judicial prolatado. 



    Na situação posta sob em exame, todavia, não compreendo que a Reclamante esteja legitimada a, numa ambiência mais larga, propugnar o resguardo à competência constitucional desta Suprema Corte e nesta Suprema Corte, tampouco a, em sentido mais estrito: a) acentuar o acerto ou desacerto da atuação judicial reclamada; b) inquinar o respeito ou o desrespeito a qualquer decisão judicial deste Supremo Tribunal, ainda que proferida nas ADIs referenciadas, se não integrante de pretérita relação processual em que formado precedente, de índole subjetiva, tido por violado. 



    No ponto, imperioso assinalar já haver este órgão fracionário assentado, à unanimidade, que “A jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido de que não se admite reclamação constitucional para postular direito alheio em nome próprio” (Rcl 41977 AgR, Segunda Turma, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 25.09.2020).



    Essa, aliás, também é a orientação da Primeira Turma desta Suprema Corte, segundo a qual, “Ante as balizas subjetivas do processo no qual praticado o ato impugnado, terceiro não tem legitimidade para formalizar reclamação visando a preservação da competência do Tribunal” (Rcl 16084 AgR, Primeira Turma, Rel. Ministro Marco Aurélio, DJe 04.06.2014).



    Não bastasse, também na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, definido com mais clareza que “A legitimidade para formalizar reclamação, ante alegada usurpação da competência prevista no artigo 102, inciso I, alínea “b”, da Constituição Federal, pressupõe ostentar o [próprio] postulante prerrogativa de foro” (Rcl 33354 AgR, Primeira Turma, Rel. Ministro Marco Aurélio, DJe 25.11.2019, grifei). 



    Calha assinalar ainda que, nada obstante disponha o art. 156 do RISTF ser cabível reclamação do interessado na causa, para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, a legitimidade ativa ad causam para formulação desse pleito constitucional, nos termos do art. 13 da Lei 8.038/90 e consoante já decidido pelo colegiado maior do Supremo Tribunal Federal, é conferida a “’aqueles que comprovem prejuízo em razão de pronunciamento dos demais órgãos do Poder Judiciário, desde que manifestamente contrário ao julgamento da Corte’”(Rcl 1.880-QO, Pleno, Rel. Ministro Maurício Corrêa, julgado em 07.11.2002).



    Nessa esteira, ao contrário do julgado paradigma invocado (RCL 66.128, Relator(a) Min. Cármen Lúcia), como bem pontuado pelo Ministério Público Federal, em sua primeira manifestação nos presentes autos (eDOC 116, p. 4):



    A reclamante aponta nulidades dos atos decisórios judiciais e diligências investigativas promovidas pelo Ministério Público Estadual em desfavor de autoridade que goza de foro por prerrogativa de função, a saber, o Prefeito de Itaiçaba/CE, sem a necessária autorização e supervisão da Corte Estadual.



    Ocorre que, no caso concreto, a própria reclamante não é servidora pública, nem possui foro por prerrogativa. Assim, eventual mácula, com relação ao detentor do foro por prerrogativa de função – no caso o prefeito de Itaiçaba/CE – não a alcança, como também os efeitos de eventual nulidade não a atingem.



    Sobressai, portanto, a ausência de interesse jurídico da autora, para promover ação de Reclamação Constitucional.



    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, e no parágrafo único do art. 1621, ambos do RISTF, julgo improcedente a presente reclamação.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de setembro de 2024.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente